Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ABUSIVIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MORA CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra, na hipótese, ao menos em cognição sumária, qualquer ilegalidade patente no contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, pois a pequena diferença mensal entre a taxa avençada e a taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade.

2. A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento.

3. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.